Tribunal: TJES
Processo: 5000191-87.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000191-87.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FLORINDO ANTONIO DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM OPORTUNIDADE DE SUSPENSÃO PARA PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença terminativa que extinguiu execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A extinção considerou o entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, o qual legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, conjugado com a Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustentou que não houve tentativa de citação por oficial de justiça, nem paralisação do feito por mais de um ano, tampouco lhe foi oportunizado o cumprimento das medidas administrativas previstas no referido tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal poderia ser extinta com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem a adoção prévia das providências administrativas exigidas; (ii) verificar se houve
error in procedendo
por ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação quanto à suspensão e adoção das medidas extrajudiciais cabíveis; e (iii) estabelecer se a existência de legislação municipal específica afasta a aplicação direta dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Tema 1.184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que precedida de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título, ou, se já ajuizada, com a concessão de prazo para adoção dessas providências.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano, e não tenha ocorrido a citação do executado ou localizado bens penhoráveis — o que não se verifica no caso concreto, em que houve tentativa de citação e movimentações recentes.
5.
A ausência de tentativa de citação por oficial de justiça, embora requerida e custeada pelo Município, e a não paralisação do feito por período superior a um ano, impedem a aplicação automática da Resolução CNJ nº 547/2024.
6.
O Município de Itapemirim possui legislação própria que fixa como critério para ajuizamento de execuções fiscais o valor mínimo de R$ 1.781,16, atualizado por decreto municipal, o que afasta a aplicação subsidiária da Resolução CNJ nº 547/2024, conforme o próprio Tema 1.184 exige o respeito à competência de cada ente federado.
7.
A sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao extinguir a execução fiscal sem possibilitar ao Município a manifestação sobre as medidas administrativas exigidas e sem observar os requisitos de exaurimento das tentativas de localização do devedor e de bens penhoráveis.
8.
A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças que extinguem execuções fiscais de baixo valor sem a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das providências administrativas ou sem a observância da legislação local.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
10.
A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF exige a prévia adoção de medidas administrativas e extrajudiciais, ou, nas ações já em curso, a concessão de prazo para que a Fazenda Pública as implemente.
11.
A extinção prematura do feito, sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção dessas providências, configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.
12.
A existência de legislação municipal específica sobre o valor mínimo para propositura de execuções fiscais afasta a aplicação direta da Resolução CNJ nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colegiado pelo apelo (evento 12111517) do Município de Itapemirim em face da r. sentença terminativa do evento 12111515, integrada pela r. decisão do evento 10556304, considero que as conclusões do culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, são irretocáveis.

Nesta hipótese, percebe-se que houve
error in procedendo
, na medida em que o magistrado de primeiro grau – após o manejo do apelo – deixou de proferir a decisão prevista no art. 485, §7º, do CPC, porém, em razão da incidência dos princípios da celeridade, da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, o exame do apelo é medida que se impõe.

Como é cediço, o plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Conquanto seja autorizada a extinção das execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, é defeso a prolação da sentença terminativa sem a prévia oportunidade de proceder à conciliação administrativa e protesto do título para demonstrar a permanência do interesse processual, mormente quando sopesado que as diretrizes do STF e do CNJ foram fixadas após o ajuizamento desta demanda. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Ana Cristina Silva Leal e outra, sob fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A execução visava à satisfação de crédito tributário no valor originário de R$ 1.869,68. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão no Tema 1.184 da repercussão geral do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem a prévia adoção de medidas administrativas. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois requereu prazo para diligências administrativas, conforme autorizado pelo próprio Tema 1.184. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ocorrer sem que a Fazenda Pública tenha a oportunidade de adotar as medidas administrativas e extrajudiciais exigidas pelo Tema 1.184 da repercussão geral do STF; e (ii) se a sentença deve ser anulada para viabilizar a suspensão do processo e a adoção dessas medidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas condiciona a propositura dessas ações à adoção prévia de tentativas de conciliação e protesto do título.
4. O mesmo precedente também permite que, em execuções já ajuizadas, a Fazenda Pública solicite a suspensão do processo para viabilizar a adoção das providências administrativas cabíveis. 5. A sentença recorrida incorre em error in procedendo ao extinguir a execução sem oportunizar ao Município a adoção das medidas exigidas, violando o entendimento fixado pelo STF. 6. Jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma que a extinção da execução fiscal nesses casos deve ser precedida da possibilidade de adoção das providências administrativas e extrajudiciais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF exige a prévia adoção de medidas administrativas e extrajudiciais ou, no caso de ações já em curso, a concessão de prazo para que a Fazenda Pública as implemente. 2. A extinção prematura do feito, sem permitir à Fazenda Pública a adoção dessas providências, caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral); TJES, Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 24/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000821-16.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em 22/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000618-54.2020.8.08.0002, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, Terceira Câmara Cível, julgado em 06/09/2024. (TJES; Classe: Apelação 5000304-41.2017.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 03/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 818,51 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), valor esse inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.
4. Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. 5. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; Classe: Apelação 5000194-17.2017.8.08.0002; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.
2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo.
3. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0009536-38.2011.8.08.0006; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 24/09/2024)

Chama à atenção que houve tentativa infrutífera de constrição de bens pelo sistema BacenJud em outubro de 2017 (evento 12111497) e de citação por carta coma viso de recebimento em outubro de 2020 (evento 12111501), sendo que o juiz procedeu (evento 1211510) à suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano a partir de 20 de janeiro de 2023, nos ditames do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Por isso, constata-se que o presente caso sequer se amolda a regra do art. 1º, §1º, da referida resolução, porquanto não houve a tentativa de citação por oficial de justiça do executado/apelado, apesar de o ente público ter providenciado o pagamento das despesas prévias desse ato (evento 12111512) antes mesmo de ter se manifestado (evento 12111514) acerca da existência de requerimento pendente de análise pelo juízo de origem.

Cumpre notar, ainda, que o ente público apelante ostenta legislação própria que fixou no Município de Itapemirim o valor mínimo de R$ 1.781,16 (mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) para a cobrança em sede de execução fiscal, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 2.752/13, atualizado pelo Decreto nº 20.440/24, a qual deve ser observada em razão da autonomia federativa. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).
2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido.
Remessa necessária prejudicada.(TJES; Classe: Apelação 5000655-81.2020.8.08.0002; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 02/10/2024)

Impende destacar que – à época da sentença terminativa – os débitos inscritos na CDA de nº 0000695/17 (evento 12111494), atualizados até 21 de março de 2024 (fl. 02 do evento 12111511), totalizaram a importância R$ 4.590,11 (quatro mil, quinhentos e noventa reais e onze centavos).

Nesse contexto, o valor significativo da execução fiscal para os padrões da municipalidade, aliado à ausência de tentativa de citação do executado por oficial de justiça e a falta de paralisação do feito por prazo superior a 01 (um) ano clarificam que foi prematura a sentença terminativa. Aliás, houve
error in procedendo
ao não possibilitar ao ente público manifestar-se sobre a conciliação administrativa e o protesto do título.

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONH
ECER
do apelo e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, no sentido de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000191-87.2017.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELAD
A
:
FLORINDO ANTONIO DE FREITAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise de seu mérito como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
FLORINDO ANTONIO DE FREITAS
, na data de 05/10/17, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$2.025,22 (dois mil e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

Após tentativas frustradas de citação, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para que se manifestasse a respeito da possível extinção do feito pela ausência de movimentação útil, consoante Resolução CNJ nº 547/2024 (Id 12111513)

Manifestação do
MUNICÍPIO
requerendo a citação do executado por Oficial de Justiça e o apensamento, por conexão, à Execução Fiscal nº5000825-10.2022.8.08.0026.

Ato contínuo, o juízo proferiu sentença recorrida (Id 12111515), julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

[...]
In casu,
verifico que o feito tramita desde os idos de 2017, sendo que ainda nos idos de 2024 a parte exequente sequer havia efetivado recolhimento de valores atinentes a despesas com Oficial de Justiça, o que só veio a se concretizar em 03/2024 (vide ID nº 39979538), de modo que não se sustenta argumentação de retardo no processamento do feito em função de circunstâncias inerentes ao sistema de Justiça.

Por outro lado, se encontra também o débito exequendo dentro dos parâmetros normativos acima mencionados. Ademais, não há, ainda, qualquer indicativo de possibilidade de localização de bens do devedor, o que poderia ensejar atração da disposição do §5º, do art. 1º, da mencionada Resolução nº 547 - CNJ.

Importante ressaltar que a linha de raciocínio aqui traçada encontra amparo também no princípio da economicidade e da eficiência da atividade administrativa (mencionada expressamente na citada Resolução), na exata medida em que se evita a continuidade de custoso processo judicial, fomentando-se a adoção de medidas de cobrança menos dispendiosas. Assim, não superada a condição de procedibilidade prevista na norma municipal, merece o feito ser extinto sem resolução do mérito, conforme julgado abaixo colacionado:

[...]

Ex positis,
com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos acima escandidos, EXTINGO o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, CPC, haja vista a ausência do interesse processual. [...]

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs o apelo de Id 12111517, sustentando, em síntese, que:
I)
Nos termos do entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1184 para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado;
II)
o Decreto Municipal nº 20.440/2024 estabeleceu o valor mínimo para ajuizamento em R$1.781,16 (mil setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos);
III)
o crédito tributário perseguido nesta demanda perfazia originalmente a monta de R$2.025,22 (dois mil e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos);
IV)
o feito não se encontra paralisado por desídia do exequente.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), o STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança
e,
por outro lado,

(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas
quando,
por um ano,
não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando,
mesmo citado,
não tenham sido localizados bens.

In casu
, considerando o ajuizamento da feito executivo em data muito anterior à Resolução, faz-se necessária não apenas a observância do valor mínimo, mas também da existência de movimentação útil do processo.

Isso posto, ainda que se considere o valor mínimo estipulado no Decreto Municipal nº 20.440/2024 (R$1.781,16), não se pode ignorar que a demanda permaneceu paralisada, sem qualquer movimentação útil, em razão de inércia da parte, por período muito superior a um ano.

Nesse sentido, é de se observar que na data de 15/10/20, o
MUNICÍPIO
foi intimado para que tomasse ciência da devolução da carta de citação do executado, conforme Id 12111504. Não houve, contudo, qualquer manifestação.

Posteriormente, o juízo a quo determinou a intimação do Ente Municipal expressamente para que desse movimentação ao feito, requerendo o que entendesse de direito (Id 12111507). Referida intimação ocorreu em 20/06/22 (Id 12111508).

Em seguida, na data de 11/01/23, foi certificada a ausência de manifestação da parte (Id 12111509), que somente compareceu novamente aos autos em 21/03/24 (Id 12111511).

Tem-se, portanto, que, por período superior a 3 (três anos), a demanda permaneceu paralisada por desídia da parte, que limitou-se, após tão longo período de tempo, a requerer a citação do executado por Oficial de Justiça, em 21/03/24 (Id 12111511), providência essa que poderia ter sido requerida desde a ciência da frustração das primeiras tentativas de citação.

Destarte, considerando a ausência de movimentação útil do feito, correta a sua extinção, nos termos da Resolução nº547 do CNJ.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração da verba honorária recursal (art.85, §11, CPC), uma vez que não fixada na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no sentido de CONHECER do apelo interposto pelo Ente Público Municipal e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença, no sentido de assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

VOTO

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de Florindo Antônio de Freitas, sob o fundamento da ausência de interesse processual, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. O crédito exequendo, à época da propositura da demanda, era de R$ 2.025,22, valor superior ao mínimo estabelecido por legislação municipal específica.

O voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca, sustentou que, diante da inércia da parte exequente por mais de três anos, restou caracterizada a ausência de movimentação útil do feito, o que autorizaria a extinção do processo com fundamento na eficiência administrativa, conforme previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. O d. relator destacou que, mesmo após a frustração das tentativas de citação e a intimação judicial para manifestação, o ente municipal permaneceu silente por longo período, o que indicaria desídia injustificável e revelaria a perda do interesse processual.

Por sua vez, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência
sustentando que a extinção da execução fiscal se deu com violação ao devido processo legal, porquanto não foi oportunizada ao Município a adoção das providências exigidas pela jurisprudência do STF e pela normativa do CNJ, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto da CDA. Ademais, salientou que, à época da sentença, já havia providências pendentes, inclusive recolhimento das despesas para citação por oficial de justiça, o que afasta a alegação de desídia e retira os fundamentos de incidência automática da Resolução nº 547/2024.

Rogando vênia ao eminente Relator, após análise do caso alcancei conclusão que se amolda aos fundamentos lançados no voto divergente.

Conforme bem pontuado no voto dissonante, o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem oportunizar ao ente público a adoção das providências exigidas pelo próprio Tema 1184 do STF, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, que visam a demonstrar a permanência do interesse de agir, sobretudo por se tratar de processo distribuído antes do advento do Tema 1.184 e da Resolução 547/2024 do CNJ. Além disso, conforme documentado nos autos, o Município já havia recolhido as custas para diligência de citação por oficial de justiça antes mesmo da sentença, o que afasta a imputação de inércia e evidencia sua intenção de impulsionar o feito.

Ademais, deve-se observar que o crédito em discussão ultrapassa o limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal fixado na legislação local — no caso, R$ 1.781,16, nos termos do Decreto Municipal nº 20.440/2024 —, o que reforça a necessidade de se respeitar a autonomia normativa do ente federativo, nos termos do próprio Tema 1184 do STF. A Resolução CNJ nº 547/2024, conquanto válida como parâmetro de racionalização do Judiciário, não pode se sobrepor à legislação municipal específica (cuja autonomia é reconhecida na própria Resolução) nem justificar a extinção automática de ações em curso sem a observância dos devidos trâmites processuais.

Portanto, diante da ausência de paralisação injustificada, da existência de providências processuais em andamento e da necessidade de observância das garantias do devido processo legal, reputo prematura a extinção do feito. Rogando, assim, vênia ao culto relator,
acompanho a divergência para conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

É, respeitosamente, como voto.